Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, e, ainda, na hipótese de correção de erro material.

2. Havendo omissão no julgado sobre a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao apelante que litiga sob o pálio da justiça gratuita, de se acolher os embargos para eliminar tal vício.

3. Embargos de declaração providos.